Tribunal: TJDFT
Processo: 0723982-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. MATÉRIA APRECIADA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça se manifestou, em conflito de competência suscitados nestes autos, pelo não conhecimento. Afastou o interesse jurídico da União, firmando a competência da justiça estadual para julgamento do feito.
2. Embora a competência possa ser analisada a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, a impossibilidade de reapreciação da matéria em sede recursal, quando houver coisa julgada e a matéria estiver preclusa, está sedimentada pela jurisprudência.
3. Recurso não conhecido.